Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO SARGENTO WOLF DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA, contra a decisão (ID origem 187200336), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença 0701959-58.2017.8.07.0014, movida pelo CONDOMINIO SARGENTO WOLF. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, e do art. 87, §1o, do RITJDFT, intime-se o agravante a regularizar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator